Tribunal: TJSP
Processo: 2228054-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão que indefere o pedido de redistribuição da ação à Justiça Federal. Irresignação. Desacolhimento. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Exegese consolidada no sentido de que a CEF somente detém interesse jurídico para ingressar nas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização securitária (seguro habitacional). Decisão que indefere o pedido de redistribuição da ação à Justiça Federal. Irresignação. Desacolhimento. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Exegese consolidada no sentido de que a CEF somente detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Hipótese em que a Caixa Econômica Federal expressamente manifestou seu desinteresse na lide. Competência da Justiça Estadual. Decisão mantida.

Prescrição da lesão. Indenização securitária sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil). Contagem a partir da ciência inequívoca do vício (Súmula 229 do STJ). Precisa delimitação do dies a quo que demanda dilação probatória.

Denunciação da lide. Não caracterizada a hipótese de incidência do art. 126 do CPC. Precedentes. Companhia que figura como mero estipulante entre os mutuários e a seguradora.

Ilegitimidade ativa ad causam. Sucessores ou cessionários dos contratantes originários. Legitimidade processual reconhecida. Agravados que não perseguem direito alheio. Temática afastada. Agravo desprovido.